Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-85.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600477-85.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600477-85.2024.6.16.0031, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de
investigação judicial eleitoral, por ausência de provas dos requisitos caracterizadores da captação
ilícita de sufrágio. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com pedido liminar ajuizada pela
Coligação "Uma Nova História Começa Agora", formada pelos partidos PDT, MDB, Republicanos e
Progressistas, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, bem como no artigo 73,
incisos I, III e VI, alínea b, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), em face de Wilson Antônio
Tureck, Márcio Fin e Márcia de Fátima Gracional. Alega-se que, na data de 13/09/2024, às 19h00, no
local denominado "Edícula do Duca", a candidata Mácia Gracional realizou um evento com a
participação de dezenas de mulheres luizianenses, com o intuito eminentemente eleitoreiro.
Destaca-se que o convite fora publicado pela candidata Mácia Gracional na sua rede social, não
deixando ínfima dúvida acerca do caráter eleitoreiro daquele evento (no vídeo menciona,
expressamente "que se eleita for"), convidando todas as mulheres luizianenses para o encontro.
Excelência, ocorre que, na mencionada data de 13/09/2024, muito embora fosse um evento voltado
exclusivamente às mulheres, houve a presença do também candidato a prefeito e investigado
Wilson Tureck, o qual, em conjunto com a candidata à vereadora, passaram a distribuir dezenas de
brindes aos eleitores que se fizeram presentes. Conforme provas anexas, ambos os candidatos
promoveram a distribuição de brindes, presentes, bombons e outros, muitos deles personalizados
com o número "55" , em nítida vinculação à candidatura do candidato a prefeito. Conforme vídeos
anexos, é possível constatar a candidata a vereadora segurando uma cesta com brindes, bem
como o candidato a prefeito distribuindo-os e entregando respectivos presentes aos eleitores,
inclusive falava em altíssimo tom e repetia insistentemente o número "55... 55.. 55!!", em clara
manifestação de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. A prática de distribuição
de vantagens em eventos políticos, notadamente em período de campanha eleitoral, configura-se
em evidente abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, conforme previsto no artigo
41-A da Lei nº 9.504/1997, situação esta que é expressamente vedada, pois afeta a isonomia, lisura
e igualdade de condições ao pleito, ensejando, portanto, a presente ação de investigação judicial
eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

Uma nova historia começa agora
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR
(RECORRENTE)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
MARCIA DE FATIMA GRACIONAL (RECORRIDA)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
MARCIO FIN (RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
WILSON ANTONIO TURECK (RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616090
17/07/2025
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44616090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.733
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600477-
85.2024.6.16.0031 – Luiziana – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Uma nova historia começa agora [REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA -
PR
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRIDO: WILSON ANTONIO TURECK
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRIDO: MARCIO FIN
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRIDA: MARCIA DE FATIMA GRACIONAL
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BRINDES. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou improcedente AIJE, ajuizada sob a
alegação de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, consubstanciados na distribuição de
bombons a eleitoras em reunião política,
contendo o número de urna dos candidatos a

Num. 44616090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
prefeito e vice.
2. A sentença de primeira instância
considerou
ausente
o
dolo
específico
necessário à configuração dos ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a distribuição de bombons a
eleitores em reunião política configura
captação ilícita de sufrágio, prevista no art.
41-A da Lei nº 9.504/97; e (ii) determinar se
tal conduta, pela gravidade, caracteriza
abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de reuniões com cunho
eleitoral, dentro do período reservado à
propaganda, é lícita e não configura qualquer
irregularidade.
5. Para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é imprescindível a demonstração do
dolo específico, consubstanciado na intenção
de obter o voto do eleitor em troca da
vantagem oferecida. A mera distribuição de
bens de baixo valor econômico, como
bombons, não é suficiente para caracterizar o
ilícito, salvo se comprovada a intenção de
corromper a livre escolha do eleitor.
6. A distribuição de alimentos em eventos de
campanha, para consumo imediato, não
configura vantagem econômica ao eleitor,
não caracterizando a captação ilícita de
sufrágio.
7. Para a caracterização do abuso de poder
econômico, é indispensável a presença
concomitante da alta reprovabilidade da
conduta
(gravidade
qualitativa)
e
significativa repercussão na normalidade e
legitimidade
do
pleito
(gravidade
quantitativa).
8. A conduta dos recorridos não detém
gravidade suficiente para ensejar a aplicação
de sanções mais gravosas, dado que, no

Num. 44616090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
aspecto quantitativo, tiveram pouco impacto
no eleitorado local, se algum, seja pelo
reduzido número de cidadãos afetados pela
medida, seja porque não conduziu os
recorridos à reeleição.
9. Na vertente qualitativa, o ato objeto da
ação
não
se
mostra
suficiente
para
influenciar a vontade das eleitoras presentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
alimentos de baixo valor econômico em
eventos de campanha, desacompanhada de
prova robusta do dolo de compra de votos,
não configura captação ilícita de sufrágio. 2.
A ausência de gravidade quantitativa e
qualitativa
na
conduta
impede
a
caracterização do abuso de poder econômico.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 41-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 12/12/2006; TSE, REspe nº
060058155/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE
02/05/2024;
TRE/SC,
REl
nº
060029826, Rel. Des. Fernando Carioni,
DJE 11/02/2021; TSE, RO nº 2311, Rel.
Min. Marcelo Ribeiro, DJE 26/10/2009;
TSE, ED-RO nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024; TSE,
REspEl
nº
060056430/SC,
Rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44616090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA
HISTÓRIA COMEÇA AGORA”, que figura como autora da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta na origem, contra sentença do Juízo da
183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que julgou improcedente o pedido
inicial, movido em face de WILSON ANTONIO TURECK, MARCIO FIN e
MARCIA DE FATIMA GRACIONAL.
A sentença de id. 44204784 julgou improcedente o pedido inicial sob o
fundamento de que a conduta dos investigados, ora recorridos, carece do dolo
necessário à configuração do ilícito.
Nas razões recursais de id. 44204791, a recorrente alega que a captação ilícita de
sufrágio restou configurada, sendo desnecessário o pedido explícito de voto
atrelado à distribuição de brindes a eleitoras contendo o número de urna dos
candidatos a prefeito e vice recorridos.
Sustenta que a controvérsia acerca da aquisição dos brindes é irrelevante, dado
que o candidato a prefeito aparece nas imagens trazidas com a inicial efetuando a
distribuição de bombons e mencionando seu número de urna.
Argumenta, ainda, que “a conduta dos recorridos configura num ato grave, de
tal ordem que era capaz de desequilibrar o pleito eleitoral, bastando, para tanto,
analisar que o município de Luiziana possui um pequeno eleitorado, de
aproximadamente 5.000 a 6.000 eleitores, onde qualquer vantagem de 5, 10 ou
20 votos faz total diferença no pleito”.
Requer, ao final, a reforma da sentença para o fim de condenar os recorridos por

Num. 44616090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
Em contrarrazões de id. 44204796, os recorridos defendem a manutenção da
sentença a quo, argumentando que as provas produzidas durante a instrução
processual comprovam a ausência de ato ilícito.
Alegam, ainda, que o fato imputado aos recorridos não possui gravidade
suficiente para caracterizar abuso de poder econômico, ante a ausência de risco
ao equilíbrio do pleito, vencido pelos candidatos da coligação recorrente.
Pugnam, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44266655, pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante a ausência de
dolo específico, necessário à configuração do ilícito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

No que concerne ao primeiro pressuposto de admissibilidade recursal, de caráter
temporal, tem-se dos autos que a sentença foi publicada em 05/11/2024 (id.
44204788 - terça-feira), com a interposição do recurso em 08/11/2024 (id.
44204791 - sexta-feira), portanto dentro do tríduo legal para tanto (art. 258 do
Código Eleitoral - Cf. TSE, REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
12/12/2006 - e art. 41-A, § 4º, da Lei nº 9.504/97).
Com relação às contrarrazões, extrai-se que a intimação para apresentação foi
publicada em 13/11/2024 (id. 44204794 - quarta-feira), com protocolo da peça
processual em 16/11/2024 (id. 44204796 - sábado), portanto, tempestivamente.

Num. 44616090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Mérito

Em discussão está: (i) definir se a distribuição de bombons a eleitores em reunião
política configura captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº
9.504/97; e (ii) determinar se tal conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de
poder econômico.
A suposta ilicitude objeto da ação é assim descrita na petição inicial de id.
44204735:

Conforme amplamente divulgado no município de Luiziana, na data de
13.09.2024, às 19h00, no local denominado ‘Edícula do Duca’, a candidata
MÁRCIA GRACIONAL realizou um evento com a participação de dezenas
de mulheres luizianenses, com o intuito eminentemente eleitoreiro.
(...)
Destaca-se que o convite fora publicado pela candidata MÁRCIA
GRACIONAL na sua rede social, não deixando ínfima dúvida acerca do
caráter eleitoreiro daquele evento (no vídeo menciona, expressamente ‘que se
eleita for’), convidando todas as mulheres luizianenses para o encontro.
Excelência, ocorre que, na mencionada data de 13.09.2024, muito embora
fosse um evento voltado exclusivamente às mulheres, houve a presença do
também candidato a prefeito e investigado Wilson Tureck, o qual, em
conjunto com a candidata à vereadora, passaram a distribuir dezenas de
brindes aos eleitores que se fizeram presentes.
Conforme provas anexas, ambos os candidatos promoveram a distribuição de
brindes, presentes, bombons e outros, muitos deles personalizados com o
número ‘55’, em nítida vinculação à candidatura do candidato a prefeito: (...)

A inicial é acompanhada de fotografia (id. 44204739) e vídeos, tanto do convite
à reunião, feito pela recorrida MARCIA DE FATIMA GRACIONAL (id.
44204740), quanto da distribuição dos brindes a eleitoras presentes (id.
44204738).

Num. 44616090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
De início, releva esclarecer que a realização de reuniões com cunho eleitoral,
dentro do período reservado à propaganda, é lícito e não configura qualquer
irregularidade.
Ainda, apesar da inicial referir-se a “brindes, presentes, bombons e outros”, a
prova dos autos aponta para a entrega unicamente de bombons a eleitoras
presentes na reunião.
O conceito da captação ilícita de sufrágio é dado pelo art. 41-A da Lei nº
9.504/97, que assim prevê:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990. § 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é
desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo,
consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.

A sentença, por sua vez, resolveu a questão do seguinte modo:

(...)
Pela análise do vídeo de convocação da reunião, das características do brinde,
ou seja, um bombom com papel grampeado escrito o número “55”, bem como
o período de sua realização, não há dúvidas de que a reunião possuía objetivo
eleitoreiro e realizada em período de campanha eleitoral.
Por outro lado, embora tenha sobejado comprovado que MARCIA e

Num. 44616090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
WILSON tiveram participação direta ou indireta para a organização da
reunião e distribuição dos brindes, uma vez que a primeira seria a responsável
pela reunião e teria solicitado a doação dos bombons à testemunha Rosangela,
bem como o segundo realizou, com auxílio da primeira, a entrega dos brindes
com dizeres repetidos de “55, 55, ...”, não há comprovação, indene de
dúvidas, da real intenção de obter ilicitamente o voto dos agraciados por meio
da entrega do brinde.
Isso porque, em primeiro lugar, restou evidenciado que os temas tratados na
reunião foram prioritariamente relacionados à políticas e projetos voltados às
mulheres de maneira geral, não especificamente de propostas de governo dos
candidatos WILSON, MARCIO e MARCIA.
Segundo, houve, conforme o depoimento da testemunha Rosangela e termo
de doação constante dos autos (ID 128280382), a doação dos bombons por
ela, como apoiadora da campanha de MARCIA e WILSON.
Mais que isso, nos termos do depoimento de Rosangela, realizou por vontade
própria e sem nenhum conhecimento dos candidatos, a confecção do papel
com a inserção do número “55”, os quais foram levados por ela até a reunião,
o que constituem elementos a evidenciar a falta de dolo dos investigados.
Terceiro, os bombons foram distribuídos de maneira aleatória às mulheres e
crianças presentes no local, e consumidos, consoante revelou a prova oral, em
sua maioria de modo instantâneo pelas crianças.
Quarto, especificamente em relação ao requerido WILSON, os elementos de
provas capitaneados aos autos não demonstram que teve participação na
organização da reunião, mas, pelo contrário, apenas que compareceu ao local
ao final da reunião e de maneira espontânea e sem maior reflexão auxiliou na
entrega dos bombons.
Quinto, não pode deixar de ser levado em consideração a singeleza dos
brindes, ou seja, dos bombons entregues às mulheres e crianças participantes
da reunião, característica ímpar que indicia, inevitavelmente, a ausência de
dolo dos candidatos de lograr a obtenção dos votos por meio da entrega da
lembrança ao final da reunião.

Do que consta dos autos, a reunião objeto da ação, conforme convite trazido no
corpo da petição inicial, foi organizada pelas candidatas a vereadoras da
Coligação “Luiziana Tá no Coração”, sendo, que, ao final, foram distribuídos
bombons aos presentes, com auxílio do candidato a prefeito WILSON
ANTONIO TUREK.

Num. 44616090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
Do depoimento da testemunha Rosangela Vieira (ids. 44204770 a 44204772),
extrai-se que partiu dela a confecção da arte contendo o número de urna dos
candidatos a prefeito e vice recorridos, que era entregue juntamente com os
bombons às pessoas presentes à reunião.
Ainda, os bombons foram por ela adquiridos para essa finalidade.
Para o Tribunal Superior Eleitoral, são requisitos à configuração da captação
ilícita de sufrágio: “a) prática das condutas capituladas no art. 41-A da Lei n.
9.504/1997; b) ocorrência da conduta no período eleitoral; c) finalidade
eleitoral da conduta; d) participação, direta ou indireta, do candidato na prática
do ilícito eleitoral ou sua anuência ou ciência em relação aos fatos” (TSE,
REspe nº 060058155/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/05/2024).
Para além desses critérios, todavia, é necessário que a vantagem oferecida ao
eleitor em troca de seu voto possua valor econômico suficiente para corromper
sua livre escolha. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO - SUPOSTA PRÁTICA DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI N. 9.504/1997, ART. 41-A) E
ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990,
ART. 22) - DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES A CRIANÇAS -
IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFERTA DE VANTAGENS
PESSOAIS A ELEITORES EM TROCA DE SEUS VOTOS -
FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA -
UTILIZAÇÃO
DE
VALORES
FINANCEIROS
ÍNFIMOS
-
INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA O EQUILÍBRIO DA DISPUTA
ELEITORAL - DESPROVIMENTO.
A distribuição de balas e balões a crianças, por si só, não configura a prática
da captação ilícita de sufrágio, a qual exige a demonstração do "especial fim
de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo
determinado ou determinável de eleitores" (TSE, RO nº 060302456, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE de 26/10/2020).
(TRE/SC, REl nº 060029826, Rel. Des. Fernando Carioni, DJE 11/02/2021)

Num. 44616090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
Para José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 11ª ed., 2018, pp. 588/589):

Do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que
importa é que propicie benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos
mais variados produtos ou serviços, como atendimento médico, hospitalar,
dentário, estético, fornecimento de medicamento, prótese, combustível, cesta
básica, roupa, calçado, material de construção, transporte, emprego, cargo ou
função públicos.
Quanto à natureza, o bem ou vantagem há de ser ‘pessoal’, ainda que a oferta
seja pública ou coletiva. Deve referir-se a prestação situada na esfera privada
do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual.

É de longa data o entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de
evento de campanha com a distribuição de alimentos, desde que para consumo
imediato e que não configure vantagem econômica ao eleitor, não caracteriza
captação ilícita de sufrágio:

RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES
2006.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI
Nº 9.504/97). DESCARACTERIZAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO. OFERECIMENTO. COMIDA. BEBIDA.
(...)
2. Para a caracterização de captação ilícita de sufrágio é necessário que o
oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, o
que, no caso, não ficou comprovado nos autos.
3. A simples realização de um evento, ainda que com a oferta de comida e
bebida, no qual esteja presente o candidato, não caracteriza, por si só,
captação ilícita de sufrágio.
4. Recurso ordinário não provido.
(TSE, Recurso Ordinário nº 2311, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
26/10/2009)

Na hipótese tratada nestes autos, a despeito do caráter eleitoral da reunião, não se
pode dizer que a distribuição de bombons de ínfimo valor econômico é suficiente
para corromper as eleitoras presentes.

Num. 44616090 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
Também, nos termos do quanto assentado na sentença, não é possível afirmar-se
que a entrega de bombons às pessoas presentes na reunião de campanha teve o
intuito de obter-lhes o voto (esse propósito decorre da própria reunião, que era
destinada a esse fim).
No tocante ao abuso do poder econômico, o Tribunal Superior Eleitoral já se
manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante da alta
reprovabilidade da conduta (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa):

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO FEDERAL.
DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO
DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS
CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E
QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA,
ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE
E
NA
LEGITIMIDADE
DO
PLEITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL
DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão
do suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente
eleitoral, assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso
dos autos que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal.
Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.

Num. 44616090 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da
conduta apurada, a Corte Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito
a quanto as condutas foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor”
(TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
No caso concreto, consoante já enfatizado anteriormente, a conduta dos
recorridos não detém gravidade suficiente para ensejar a aplicação de sanções
mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, tiveram pouco impacto no
eleitorado local, se algum, seja pelo reduzido número de cidadãos afetados pela
medida, seja porque não conduziu os recorridos à reeleição.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que o ato objeto da ação não se mostra
suficiente para influenciar a vontade das eleitoras presentes.
Dessa forma, acertada a sentença a quo em sua conclusão pela improcedência da
ação, razão pela qual não demanda qualquer reparo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44616090 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:50:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710503533700000043555905
Número do documento: 25071710503533700000043555905
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:09:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600477-85.2024.6.16.0031 - Luiziana - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: UMA NOVA HISTORIA COMEÇA AGORA
[REPUBLICANOS/PP/MDB/PDT] - LUIZIANA - PR
- Advogado do(a) RECORRENTE: MURILO DE ABREU SANTOS - PR84822 - RECORRIDOS:
WILSON ANTONIO TURECK, MARCIO FIN, MARCIA DE FATIMA GRACIONAL - Advogados dos
RECORRIDOS: GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669, GUSTAVO FELIPE SANCHES
PERDONCINI - PR111402
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025